Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-31.2021.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de conduzir veículo automotor embriagado, de desacato e de resistência. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Paciente reincidente. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.